Tribunal: STF
Processo: ARE 1470581
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.



- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’.



- A tese de repercussão geral sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante a impossibilidade de instituir-se taxa para a remuneração de serviço essencial e de natureza universal, com aplicação aos Estados e Municípios”. (eDOC 17, p. 1)



    No apelo extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.



    Sustenta-se que o aresto recorrido não observou os efeitos temporais das decisões proferidas por esta Corte, à luz da garantia constitucional da coisa julgada.



    Defende-se que este Tribunal, ao julgar o Tema 733, da repercussão geral, decidiu que decisões posteriores, proferidas em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações. Afirma-se que, no caso em tela, as decisões proferidas nestes autos são posteriores ao acórdão proferido na ADI estadual 1.0000.04.404.860-1/000, cuja decisão, que reconheceu a constitucionalidade da exação, tem efeito vinculante e eficácia contra todos.



    Argumenta-se que, para se afastar a exigência da Taxa de Extinção de Incêndio, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.



    Assevera-se, ademais, que as decisões proferidas no Tema 16, da repercussão geral, e na ADI 4.411 não afetariam o tributo instituído em Minas Gerais, porque a decisão do STF não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente.



    Sustenta-se que o decidido na referida ADI deve produzir apenas efeitos prospectivos, não atingindo os processos em tramitação que discutem a exigência da referida taxa.



    Afirma-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 881, deverá se pronunciar a respeito dos efeitos da coisa julgada formada pela decisão proferida na ADI estadual, reconhecendo a constitucionalidade da mencionada cobrança.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 113, IV, de Lei 6.763/1975. Eis um trecho desse julgado:



    “A discussão demanda a análise da constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública instituída pelo Estado de Minas Gerais em razão da ‘utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, prevista no inciso IV do art. 113 da Lei nº 6.763/75 (Código Tributário do Estado de Minas Gerais), cuja redação foi dada pelo art. 1º da Lei nº 14.938, de 29/12/2003. 



    Inicialmente, é importante frisar que a constitucionalidade da taxa de incêndio constitui questão controversa, historicamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, modificando-se o posicionamento na medida em que se altera a composição do órgão julgador, conforme pode ser aferido pelos seguintes julgados: 



    [...]



    No caso em análise, discute-se a inconstitucionalidade do art. 113, inciso IV, da Lei nº. 6.763/75, que dispõe sobre a taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. 



    Embora existam precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade da referida taxa, com o julgamento do RE 643.247/SP a questão encontra-se superada, tornando prescindível, inclusive, a observância à cláusula de reserva de plenário pelos órgãos fracionários, conforme parágrafo único do art. 949 do CPC. 



    Verificando-se que a taxa de segurança pública exigida pelo Estado de Minas Gerais em razão utilização potencial do serviço de extinção de incêndios amolda-se ao precedente firmado pelo STF, pois se utiliza de taxa para remunerar um serviço que não possui natureza singular, mostra-se correta a declaração de sua inconstitucionalidade.



    Bem assim, não há que se cogitar a sobreposição do julgado na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, por este Tribunal de Justiça, em relação à declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio pelo STF, pois compete ao STF a última palavra em termos de controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal. O controle concentrado realizado pelo TJMG se limita à violação ao texto da Constituição Estadual e não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade pelo STF, ainda que pelo controle abstrato e em regime de repercussão geral, pois o fundamento determinante constitui precedente formalmente vinculante para os Tribunais, conforme art. 927, III, do CPC”. (eDOC 17, p. 4-9)



    Verifico que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Plenário desta Corte, na ADI 4.411, julgou procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 113, IV, §§ 2° e 3°, entre outros, da Lei 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei 14.938/2003. Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”. (ADI 4.411, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    Posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 3.8.2023)



    Observa-se, portanto, que estão ressalvadas da modulação de efeitos as ações ajuizadas antes de 1º.9.2020, situação na qual se insere a presente demanda, proposta em outubro de 2017, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Cabe ressaltar, ainda, a despeito de ter-me filiado à minoria que restou vencida, o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento de mérito do RE-RG 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. Na ocasião, concluiu-se que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou município o ente instituidor do tributo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 17, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente